Tribunal: TRF3
Processo: 5006514-82.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
82/575)

5006514-82.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5006514-82.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 1a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PARTE AUTORA: DIOGO RAMOS PEREIRA SIMOES

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO DIOGO RAMOS PEREIRA SIMOES: JEAN TIAGO ERLO - SC67239-A, ALESSANDRA FRANKE STEFFENS - SC21390-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE ADICIONAL NATALINO. SERVIDOR MILITAR. ANÁLISE INCIDENTAL DE ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO AUTÔNOMO DE ANULAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 1a Vara Federal de Osasco/SP em face do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP, em ação ajuizada contra a União visando ao pagamento de diferença de adicional natalino, sob o fundamento de que a verba deveria ter sido calculada com base na remuneração de Aspirante a Oficial, e não sob rubrica inferior. O Juizado Especial Federal declinou da competência por entender que eventual procedência implicaria anulação de ato administrativo federal relativo à composição remuneratória, hipótese vedada pelo art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001. O Juízo Federal suscitante discordou do declínio ao considerar que o pedido possui natureza condenatória e que eventual invalidação de ato administrativo ocorreria apenas de forma reflexa, suscitando o conflito para definição do juízo competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ação que busca o pagamento de diferença de adicional natalino, cujo acolhimento pode implicar exame incidental de ato administrativo de composição remuneratória, configura hipótese de exclusão da competência do Juizado Especial Federal prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Federais exige a presença cumulativa de dois requisitos: valor da causa inferior ao limite legal e inexistência de enquadramento nas hipóteses de exclusão previstas no art. 3o, §1o, da Lei no 10.259/2001.

A exclusão prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 aplica-se apenas quando o objeto principal da demanda consiste na anulação ou cancelamento de ato administrativo federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a vedação não incide quando a invalidação do ato administrativo ocorre apenas de forma indireta ou reflexa, como consequência lógica do acolhimento de pedido condenatório.

Na hipótese, a pretensão deduzida consiste exclusivamente no pagamento de diferença de adicional natalino, sem pedido autônomo de anulação ou cancelamento de ato administrativo, sendo eventual análise da legalidade do critério remuneratório mera questão incidental para fundamentar eventual condenação.

Atendido o requisito positivo de competência, pois o valor da causa é inferior a sessenta salários mínimos, e inexistindo hipótese de exclusão legal, preserva-se a competência do Juizado Especial Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente.

Tese de julgamento: A competência do Juizado Especial Federal é afastada quando o objeto principal da demanda consiste na anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo nas exceções legais.

A ação que busca apenas pagamento ou indenização pode tramitar no Juizado Especial Federal quando a eventual invalidação de ato administrativo ocorrer apenas de forma reflexa e o valor da causa estiver dentro do limite legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput, e §1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.097.760/SP; TRF3, CC no 5008641-90.2025.4.03.0000, Rel. para acórdão Des. Fed. Herbert de Bruyn, j. 05.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5006514-82.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 1a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PARTE AUTORA: DIOGO RAMOS PEREIRA SIMOES

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO DIOGO RAMOS PEREIRA SIMOES: JEAN TIAGO ERLO - SC67239-A, ALESSANDRA FRANKE STEFFENS - SC21390-A

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 1a Vara Federal de Osasco/SP em face do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP.

Na origem, Diogo Ramos Pereira Simões aforou demanda em face da União, atribuindo à causa o valor de R$ 8.392,32 e buscando a condenação ao pagamento/indenização da diferença do adicional natalino, sob o fundamento de que a verba deveria ter sido calculada com base na remuneração de Aspirante a Oficial, e não sob rubrica inferior.

O Juizado Especial Federal declinou da competência. Assentou, em síntese, que eventual acolhimento do pedido implicaria desconstituição de ato administrativo federal atinente à composição remuneratória, atraindo a vedação do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001, determinando a remessa do feito a uma das Varas Federais da Subseção Judiciária.

Redistribuídos os autos, o Juízo Federal suscitante não acolheu o entendimento do Juizado. Considerou que o pedido deduzido é de prestação positiva (pagamento da diferença), e que eventual invalidação de ato anterior ocorreria apenas de modo reflexo e secundário, concluindo pela competência do Juizado Especial Federal em razão do valor atribuído, motivo pelo qual suscitou o presente conflito negativo para definição do juízo competente.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela inexistência de hipótese de intervenção obrigatória, devolvendo os autos para processamento sem sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Cotrim Guimarães (Relator): Cuida-se de conflito negativo de competência entre o Juízo Federal da 1a Vara Federal de Osasco/SP (suscitante) e o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP (suscitado), em ação ajuizada por Diogo Ramos Pereira Simões em face da União, buscando o pagamento de diferença de adicional natalino, sob o fundamento de que a verba deveria ter sido calculada com base na remuneração de Aspirante a Oficial e não sob a rubrica de Aluno.

O valor atribuído à causa é de R$ 8.392,32.

O Juizado Especial Federal declinou da competência ao entendimento de que eventual procedência implicaria desconstituição de ato administrativo federal atinente ao pagamento/composição remuneratória, atraindo a vedação do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001.

Redistribuídos os autos, o Juízo Federal suscitante não acolheu o declínio e suscitou o presente conflito, por considerar que o pedido é condenatório (prestação positiva) e que eventual invalidação ocorreria apenas de modo reflexo e secundário, motivo pelo qual, diante do valor, seria competente o JEF.

O art. 3o da Lei no 10.259/2001 estabelece a competência do Juizado Especial Federal para causas até sessenta salários mínimos, prevendo, no §1o, hipóteses de exclusão — entre elas, as causas “para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal”, ressalvados os atos de natureza previdenciária e de lançamento fiscal.

Da norma decorrem dois requisitos cumulativos: (i) requisito positivo, consistente no valor da causa dentro do teto legal; e (ii) requisito negativo, consistente na inexistência de enquadramento do objeto da lide em uma das hipóteses legais de exclusão.

No caso, o requisito positivo está atendido, ante o valor atribuído à causa (R$ 8.392,32).

A controvérsia concentra-se, portanto, no requisito negativo: se a demanda é, efetivamente, “para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal” (art. 3o, §1o, III), ou se se trata de mera ação de cobrança, na qual eventual desconstituição seria apenas reflexa.

A ação de origem foi proposta como cobrança de adicional natalino proporcional/diferença, a partir da premissa de que o autor, promovido/licenciado como Aspirante a Oficial, não recebeu a verba calculada com base na remuneração correspondente ao posto alcançado, mas apenas valores computados segundo a condição anterior de Aluno.

Não há formulação de pedido autônomo de anulação ou cancelamento de ato administrativo, mas sim pretensão de condenação ao pagamento de valores reputados devidos.

A hipótese do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 visa a afastar do rito dos Juizados as causas cujo objeto principal seja a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal (fora das exceções legais).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que não se aplica a exceção do art. 3o, §1o, III, quando a anulação/cancelamento do ato administrativo se apresenta apenas de modo indireto, como consequência lógica do acolhimento de pedido condenatório (v.g., AgInt no AREsp 1.097.760/SP).

No âmbito desta Corte, a 1a Seção, em julgado recente, passou a adotar distinção alinhada a essa diretriz: se o pedido tiver por objeto principal a anulação ou o cancelamento de ato administrativo (fora das exceções legais), afasta-se a competência do JEF, independentemente do valor da causa; por outro lado, se a pretensão for exclusivamente condenatória, voltada ao pagamento/indenização, e a eventual desconstituição do ato administrativo surgir apenas como efeito reflexo do provimento jurisdicional, a causa pode tramitar no Juizado, desde que observado o limite de alçada previsto no art. 3o, caput.

Veja-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL x JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

1 - O art. 3o, §1o, incs. I a III da Lei n. 10.259/2001 estabelece as causas que não se incluem na competência dos Juizados Especiais Federais, independentemente do valor da causa.

2 - A jurisprudência do STJ entende incabível a exceção prevista no art. 3o, §1o, inc. III, da Lei n. 10.259/2001 quando o pedido deduzido pelo autor se voltar apenas indiretamente à anulação ou cancelamento do ato administrativo (AgInt no AREsp n. 1.097.760/SP).

3 - Quando o pedido formulado pela parte autora for apenas de anulação ou cancelamento de ato administrativo (excluídos os de natureza previdenciária e de lançamento fiscal), a competência do JEF sempre será afastada, independentemente do valor da causa.

4 - Quando o pedido formulado pela parte autora for unicamente de indenização ou pagamento de valores que impliquem, por via reflexa, a prévia anulação de ato administrativo (excluídos os de natureza previdenciária e de lançamento fiscal), a competência poderá ser do JEF, se o valor da causa for inferior a 60 salários mínimos.

5 - No processo de origem, caso o pagamento da ajuda de custo implicar a anulação do ato que indeferiu o pleito na via administrativa, tal consequência se dará apenas de maneira reflexa, o que não constitui motivo hábil para afastar a competência dos Juizados.

6 - Conflito de competência procedente.

(TRF3. Conflito de Competência n. 5008641-90.2025.4.03.0000. Relator para acórdão: Desembargador Federal Herbert de Bruyn. J. 05/06/2025)

No caso, a pretensão foi deduzida como cobrança de adicional natalino proporcional/diferença, tendo por fundamento o alegado pagamento a menor da verba devida ao autor por ocasião de seu desligamento do serviço ativo.

Ainda que a apreciação judicial do pedido possa envolver o exame do critério de cálculo utilizado pela Administração, essa análise se dá incidentalmente, como fundamento para o provimento condenatório (pagamento da diferença), sem que se configure, como objeto do processo, providência constitutiva de invalidação.

Afastado, portanto, o enquadramento da demanda como “ação para anulação/cancelamento” de ato administrativo, resta preservada a competência do Juizado Especial Federal, pois o valor está dentro do limite legal (R$ 8.392,32).

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência e julgo-o procedente, para declarar competente o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP (suscitado), determinando-se a remessa dos autos ao referido Juízo.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE ADICIONAL NATALINO. SERVIDOR MILITAR. ANÁLISE INCIDENTAL DE ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO AUTÔNOMO DE ANULAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 1a Vara Federal de Osasco/SP em face do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP, em ação ajuizada contra a União visando ao pagamento de diferença de adicional natalino, sob o fundamento de que a verba deveria ter sido calculada com base na remuneração de Aspirante a Oficial, e não sob rubrica inferior. O Juizado Especial Federal declinou da competência por entender que eventual procedência implicaria anulação de ato administrativo federal relativo à composição remuneratória, hipótese vedada pelo art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001. O Juízo Federal suscitante discordou do declínio ao considerar que o pedido possui natureza condenatória e que eventual invalidação de ato administrativo ocorreria apenas de forma reflexa, suscitando o conflito para definição do juízo competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ação que busca o pagamento de diferença de adicional natalino, cujo acolhimento pode implicar exame incidental de ato administrativo de composição remuneratória, configura hipótese de exclusão da competência do Juizado Especial Federal prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Federais exige a presença cumulativa de dois requisitos: valor da causa inferior ao limite legal e inexistência de enquadramento nas hipóteses de exclusão previstas no art. 3o, §1o, da Lei no 10.259/2001.

A exclusão prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 aplica-se apenas quando o objeto principal da demanda consiste na anulação ou cancelamento de ato administrativo federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a vedação não incide quando a invalidação do ato administrativo ocorre apenas de forma indireta ou reflexa, como consequência lógica do acolhimento de pedido condenatório.

Na hipótese, a pretensão deduzida consiste exclusivamente no pagamento de diferença de adicional natalino, sem pedido autônomo de anulação ou cancelamento de ato administrativo, sendo eventual análise da legalidade do critério remuneratório mera questão incidental para fundamentar eventual condenação.

Atendido o requisito positivo de competência, pois o valor da causa é inferior a sessenta salários mínimos, e inexistindo hipótese de exclusão legal, preserva-se a competência do Juizado Especial Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente.

Tese de julgamento: A competência do Juizado Especial Federal é afastada quando o objeto principal da demanda consiste na anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo nas exceções legais.

A ação que busca apenas pagamento ou indenização pode tramitar no Juizado Especial Federal quando a eventual invalidação de ato administrativo ocorrer apenas de forma reflexa e o valor da causa estiver dentro do limite legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput, e §1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.097.760/SP; TRF3, CC no 5008641-90.2025.4.03.0000, Rel. para acórdão Des. Fed. Herbert de Bruyn, j. 05.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito negativo de competência e julgá-lo procedente, para declarar competente o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP (suscitado), determinando-se a remessa dos autos ao referido Juízo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão